Tribunal: TJDFT
Processo: 0805616-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1998. LAUDOS MÉDICOS. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. NEOPLASIA MALIGNA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda e à isenção/ restituição da contribuição previdenciária, bem como o condenou à restituição dos valores retroativos desde a sua aposentadoria.
2. O recorrente suscita preliminar de falta de interesse processual ante a ausência de requerimento no âmbito administrativo. No mérito, alega necessidade de laudo oficial para concessão de isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária. Afirma que os documentos apresentados não comprovam a doença do recorrido. Questiona os cálculos apresentados pelo recorrido afirmando que estão superestimados. Por fim, impugna o termo inicial dos juros moratórios, afirmando que sua incidência deve ser a partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) ausência de interesse de agir do autor; (ii) necessidade de laudo oficial para se garantir a isenção; (iii) comprovação da neoplasia maligna; (iv) cálculos apresentados pelas partes; (v) termo inicial de incidência dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. O autor não é obrigado a requerer a instauração de procedimento administrativo e aguardar o resultado da decisão para buscar a tutela jurisdicional, porque isso importaria em criar obstáculo à aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, ficam isentos do imposto de renda.
6. Vale registrar que a Súmula 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
7. No caso, o laudo médico e os demais documentos emitidos pela própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 76102285 - Págs. 1 a 12) são alusivos de que o autor é portador de neoplasia maligna na coxa esquerda, doença diagnosticada em janeiro de 2022.
8. Além disso, nos termos da súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Portanto, demonstrado que o autor preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção quanto ao pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os seus proventos.
9. Também não prospera o argumento de erro de cálculo. O juízo de origem fixou os parâmetros para devolução do valor, devendo ser realizados mediante simples cálculo aritmético.
10. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, a taxa SELIC engloba simultaneamente a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (STJ, Tema 905). Assim, uma vez que a SELIC é aplicada com taxa única tanto para a atualização monetária como para a compensação da mora (juros de atraso), não há que se falar em atualização mediante adoção de dois termos iniciais de forma distinta. Dessa maneira, o termo a quo da atualização por indébito tributário em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer a partir do desembolso, nos termos da Súmula 162, do STJ. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: Acórdãos 1648073 e 2023337. Portanto, não merece reparos a sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/98, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; Súmulas 162, 589 e 627; TJDFT, acórdão 1159690, R. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, J. 19/3/2019, P. DJE: 26/3/2019; Acórdão 1648073, 0730527-05.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 16/12/2022; Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.